Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713155-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIM MONSORES OSAKI AGRAVADO: PATRICIA SAYURI DE LIMA TANAKA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 16230941), interposto pelo Réu em face de decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito 0726341-86.2019.8.07.0001, que determinou a expedição de ofício ao Banco Itaú para apresentação de extratos do Réu. Verifico nos autos de origem que já foi proferida sentença e interposto recurso de apelação pelo Réu (ID 73010168), o qual se encontra aguardando sessão de julgamento. Desse modo, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que já expedido o ofício impugnado e já prolatada a sentença, contra a qual o Agravante interpôs apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2021 12:44:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador